Tribunal: CARF
Processo: 10166.730988/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730988/2012-48
ACÓRDÃO
2102-004.207 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS OBERTO CORREA DA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009
ATIVIDADE RURAL. ESCRITURAÇÃO. LIVRO CAIXA
O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas,
a partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do
Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade.
ATIVIDADE RURAL. ESCRITURAÇÃO. PROVA
O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que
identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a
qual será mantida em seu poder à disposição da fiscalização.
PURAÇÃO DO RESULTADO NA ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO.
ESCRITURAÇÃO EM LIVRO CAIXA.
Para fins de apuração do resultado da exploração da atividade rural
conforme sistemática de escrituração do livro-caixa, as despesas pagas no
ano-calendário devem estar contabilizadas até a data prevista para a
entrega tempestiva da declaração de rendimentos da pessoa física e
comprovadas por meio de documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Fl. 2027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.207 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730988/2012-48
2
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Carlos Oberto Correa da Costa contra
o Acórdão no 09-67.413, proferido pela 6a Turma da DRJ/Juiz de Fora , que julgou improcedente a
impugnação apresentada em face do Auto de Infração lavrado em 13/12/2012 (fls. 1.557 a 1.574),
relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física — IRPF, exercícios 2008 e 2009 (anos-
calendário 2007 e 2008).
O lançamento de ofício exigiu imposto suplementar decorrente de quatro
fundamentos principais:
1. Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (ano-calendário 2008).
2. Omissão de rendimentos de aluguéis/royalties (ano-calendário 2008).
3. Glosa de despesas da atividade rural não comprovadas (ano-calendário 2008).
4. Omissão de resultado tributável da atividade rural, decorrente de erro flagrante na
escrituração e da glosa de despesas não comprovadas (anos-calendário 2007 e 2008).
Na impugnação, o contribuinte buscou a inclusão de despesas não escrituradas no
Livro Caixa (fretes, consórcios de máquinas agrícolas, mão de obra contratada e notas fiscais
antigas da empresa Fertipar).
Requereu, ainda, retificação indireta da Declaração de Ajuste Anual, ao pretender
recompor os resultados da atividade rural com base nessa nova documentação.
A DRJ não conheceu do pedido de retificação da DAA, por incompetência
regimental e por perda da espontaneidade, e julgou improcedentes todos os pedidos, concluindo
que:
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.207 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730988/2012-48
3
– as despesas apresentadas não guardavam aderência temporal com o ano-
calendário de referência; várias despesas não tinham comprovantes hábeis;
– a retificação da declaração somente poderia ter sido feita antes da instauração da
fiscalização, o que não ocorreu;
– o contribuinte não impugnou o mérito do lançamento, mas apenas buscou
retificar informações já utilizadas na constituição do crédito tributário, hipótese incompatível com
o processo de impugnação.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 2005-2011)
No recurso, afirma que diversas despesas apresentadas “não foram localizadas” à
época da fiscalização em razão das características da atividade rural, mas que agora estariam
“comprovadas por documentação idônea”. Alega, ainda, que teria havido erro da fiscalização ao
desconsiderar tais documentos, e pugna pelo recálculo integral dos resultados da atividade rural
dos anos-calendário 2007 e 2008.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
. Da Tempestividade e Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais, devendo ser conhecido.
Do mérito
No mérito, malgrado as razões recursais disponham em contrário, verifica-se que o
contribuinte não impugna propriamente os fundamentos do lançamento, mas reforça o pedido já
formulado e rejeitado pela DRJ, ou seja, busca alterar retroativamente a Declaração de Ajuste
Anual e o Livro Caixa da atividade rural, por meio da inclusão de despesas não escrituradas, não
contemporâneas ou sem comprovação hábil, tentando, com isso reconfigurar o resultado
tributável objeto do lançamento.
Portanto, a razão recursal se limita a insistir na aceitação de documentos
apresentados após a ação fiscal, com o objetivo de recompor a apuração da atividade rural.
Nesse toar, a DRJ decidiu corretamente ao não conhecer do pedido de retificação
da declaração.
Importa dispor que o art. 147, §1o, do CTN, é categórico ao condicionar a retificação
à apresentação antes do início da ação fiscal. No caso concreto, o contribuinte pretendia retificar a
DAA/2008 após o início do procedimento fiscal (iniciado em 2012), o que não pode ser admitido.
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.207 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730988/2012-48
4
Note-se, por sua vez, que a DRJ também aplicou corretamente o art. 302, I, do
Regimento Interno da RFB, que atribui competência privativa ao Delegado da Receita Federal para
autorizar retificações quando já instaurado procedimento fiscal.
Assim, conforme bem exposto no acórdão recorrido:
“Não cabe às DRJ se manifestarem, em processos de impugnação, sobre pedidos
de retificação de declaração”
No mérito, o recorrente apresentou documentos relativos a:
– fretes e carretos: R$ 184.850,33;
– consórcio de máquinas agrícolas: R$ 91.711,78;
– mão de obra contratada via condomínio rural: R$ 209.544,82;
– notas fiscais da Fertipar emitidas em 2006, pagas em 2007: R$ 308.000,00
Nesse ponto, pretende que tais gastos sejam computados na apuração do resultado
da atividade rural.
Contudo, conforme destacado pela DRJ, tais despesas não estavam escrituradas no
Livro Caixa, contrariando o art. 60 do RIR/1999.
Por sua vez, quanto às despesas deduzidas pelo contribuinte, não merece reparo a
decisão recorrida ao manter a glosa efetuada pela fiscalização.
Conforme corretamente destacado pela DRJ, as despesas apresentadas não se
encontravam regularmente escrituradas no Livro Caixa, circunstância que, por si só, inviabiliza o
seu reconhecimento para fins de dedução, à luz do disposto no art. 60 do RIR/1999, que
condiciona a dedutibilidade à escrituração regular, formal e contemporânea dos dispêndios. A
ausência desse requisito essencial compromete a própria higidez da apuração do resultado
tributável e impede o acolhimento das despesas declaradas.
Cumpre acrescentar, ainda, que a própria conduta do contribuinte reforça a
improcedência das alegações recursais, na medida em que ele mesmo admite que a receita
declarada no âmbito da atividade rural encontra-se substancialmente aquém daquela
efetivamente auferida. Tal reconhecimento, longe de afastar a exigência tributária, evidencia a
fragilidade da apuração apresentada e compromete a confiabilidade do resultado declarado,
sobretudo quando confrontado com a ausência de escrituração regular e idônea das receitas e
despesas.
Consoante já assentado pela decisão de primeira instância, a legislação tributária é
expressa ao estabelecer que, na hipótese de apuração do resultado da atividade rural pela
diferença entre as receitas recebidas e as despesas pagas no ano-calendário, impõe-se a
obrigatoriedade da escrituração mensal no Livro Caixa, a ser realizada até a data prevista para a
entrega da declaração de rendimentos da pessoa física. Trata-se de requisito legal objetivo, cuja
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.207 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730988/2012-48
5
inobservância inviabiliza o reconhecimento do resultado apurado pelo contribuinte e autoriza a
adoção dos mecanismos substitutivos previstos em lei.
Nesse sentido, o já mencionado art. 60 do Regulamento do Imposto de Renda,
vigente à época dos fatos geradores, dispõe que o resultado da exploração da atividade rural será
apurado mediante escrituração do Livro Caixa, o qual deve abranger todas as receitas, despesas de
custeio, investimentos e demais valores inerentes à atividade, impondo ao contribuinte o dever de
comprovar a veracidade dos lançamentos por meio de documentação idônea, contemporânea e
suficiente, capaz de identificar o beneficiário ou adquirente, bem como o valor e a data das
operações. A norma é clara ao exigir não apenas a existência formal do Livro Caixa, mas a sua
regularidade substancial, fundada em registros tempestivos e amparados por prova documental
idônea.
Dessa forma, quando o legislador se refere à falta de escrituração, não se limita à
inexistência física do Livro Caixa, mas alcança, de modo igualmente relevante, as hipóteses em que
os lançamentos realizados carecem de comprovação idônea ou não guardam aderência temporal
com o período de apuração. Em ambas as situações, resta descaracterizado o regime ordinário de
apuração do resultado da atividade rural, legitimando a atuação fiscal e a desconsideração das
despesas indevidamente lançadas ou apresentadas de forma extemporânea.
No caso concreto, verifica-se que as despesas invocadas pelo contribuinte padecem
exatamente dessas irregularidades, seja pela ausência de escrituração regular, seja pela falta de
comprovação contemporânea, seja ainda pela apresentação tardia de documentos, apenas após a
formalização do lançamento, em tentativa inequívoca de recomposição artificial do resultado
tributável. Tal circunstância afasta qualquer possibilidade de acolhimento das despesas,
porquanto não atendidos os pressupostos legais indispensáveis à sua dedutibilidade.
Assim, à luz da legislação de regência e da interpretação sistemática conferida ao
art. 60 do RIR/1999, mostra-se plenamente legítima a glosa das despesas e a apuração do
resultado tributável promovida pela fiscalização, inexistindo qualquer ilegalidade ou excesso na
atuação administrativa. Ao contrário, a decisão recorrida encontra-se em estrita consonância com
o ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser integralmente mantida.
Além da irregularidade formal decorrente da não escrituração tempestiva, a análise
do conjunto probatório demonstra que os documentos apresentados pelo contribuinte não
atendem aos critérios mínimos de idoneidade e aderência temporal exigidos pela legislação
tributária. Parte significativa da documentação carece de comprovação contemporânea à
escrituração, o que fragiliza a correlação entre o dispêndio alegado e o período de apuração
correspondente. Ademais, verificou-se a inclusão de documentos referentes a exercícios
anteriores, sem a necessária demonstração de que os respectivos pagamentos tenham sido
efetivamente realizados no ano-calendário objeto do lançamento, circunstância que afasta, de
modo inequívoco, a possibilidade de sua consideração na apuração do resultado tributável.
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.207 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730988/2012-48
6
Cumpre destacar, ainda, que os documentos ora invocados foram apresentados
apenas após a formalização do lançamento, em momento processual posterior à ação fiscal,
revelando inequívoca tentativa de recomposição extemporânea do resultado tributável
originalmente apurado. Tal conduta não se coaduna com o regime jurídico do lançamento
tributário, uma vez que a dedutibilidade das despesas exige comprovação regular, tempestiva e
contemporânea, não sendo admissível a validação posterior de despesas que não foram
adequadamente registradas e comprovadas no momento oportuno.
De outro lado, verifica-se que a fiscalização atuou de forma criteriosa e equilibrada,
tendo analisado integralmente a documentação apresentada durante o procedimento fiscal e
promovido apenas os ajustes estritamente necessários à correta apuração da base de cálculo.
Foram acolhidas as despesas devidamente comprovadas e tempestivamente escrituradas, ao
passo que aquelas desprovidas de comprovação idônea ou dissociadas temporalmente do período
de apuração foram legitimamente glosadas. Ademais, a autoridade fiscal procedeu à correção de
erro de escrituração que havia majorado indevidamente a folha de pagamento no mês de outubro
de 2007, no montante de R$ 2.950.000,00, ajuste que resultou na apuração de resultado
tributável no valor de R$ 1.973.059,72, conforme expressamente demonstrado no Auto de
Infração.
Nesse contexto, não se identifica qualquer vício de legalidade ou inconsistência
técnica na atuação fiscal ou nos fundamentos adotados pela decisão recorrida, razão pela qual
deve ser integralmente mantida a glosa das despesas impugnadas e o resultado tributável
apurado, impondo-se, por conseguinte, o desprovimento do recurso voluntário nesse ponto.
Desta feita, a pretensão recursal, como bem fundamentado pela DRJ, não merece
admissibilidade, pois não há litígio em torno da validade do lançamento — apenas tentativa de
reconfigurar fatos geradores já analisados e consolidados.
Superada a análise supra, verifica-se, ainda, a ausência de comprovação idônea,
pelo que muitas notas apresentadas não demonstram a data efetiva de pagamento dentro do ano-
calendário; a vinculação clara à atividade rural no período auditado e; compatibilidade com os
lançamentos declarados.
Portanto, a DRJ apreciou de forma criteriosa todos os argumentos apresentados e
concluiu, corretamente, pela improcedência da impugnação.
Dessa forma, não há qualquer elemento que autorize a revisão do crédito tributário
exigido.
Conclusão
Assim, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.207 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730988/2012-48
7

Fl. 2033
DF CARF MF
Original